Tribunal: TJBA
Processo: 2000543-30.2025.8.05.0146
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000543-30.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: VICTOR PINHEIRO GOMES DA SILVA Advogado(s): WILANI GOMES DE BRITO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. DETRAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por Victor Pinheiro Gomes da Silva, irresignado com a decisão que indeferiu o pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, não obstante a absolvição parcial da condenação e o reconhecimento da detração penal. O agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando que, após a detração, o período de pena remanescente autorizaria o regime menos gravoso. II. Questão em discussão A principal questão em discussão consiste em determinar se o reconhecimento da detração penal, após a absolvição parcial do agravante e a consequente redução da pena, é suficiente, por si só, para impor a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, ou se a valoração negativa das circunstâncias judiciais pode justificar a manutenção do regime fechado, conforme decidido em primeira instância. III. Razões de decidir Após acurada análise dos autos e dos argumentos expendidos pelas partes, verifica-se que a decisão agravada não merece qualquer reparo, devendo ser integralmente mantida. O agravante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado. Inicialmente, a pena foi fixada em 11 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, em razão da prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, e art. 311, ambos do Código Penal. Contudo, em sede de apelação, sobreveio decisão que absolveu o agravante da condenação pelo delito do art. 311 do Código Penal, o que resultou na redução da pena definitiva para 8 anos e 4 meses de reclusão e 20 dias-multa. Posteriormente, foi determinada a detração penal referente ao período de prisão provisória, de 04 de outubro de 2023 a 16 de abril de 2024, totalizando 6 meses e 12 dias de prisão cautelar. A defesa do agravante argumenta que a nova pena de 8 anos e 4 meses, combinada com o período de detração, que totalizaria, na data da publicação do acórdão que tratou da detração, 1 ano e 9 meses de prisão provisória, autorizaria o início do cumprimento da pena em regime semiaberto, conforme o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal e art. 33, § 2º, do Código Penal. No entanto, o Juízo de Execuções Penais de Juazeiro, ao analisar o pedido de alteração de regime, manifestou-se pela sua denegação, sob o fundamento de que a detração, na hipótese, seria irrelevante para a alteração do regime, uma vez que o juízo sentenciante não se ateve apenas ao quantum da pena para fixar o regime fechado, mas também utilizou uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, qual seja, as circunstâncias do crime, que foram valoradas negativamente. O juízo da execução, ao decidir pela manutenção do regime fechado, observou que, mesmo com a exclusão da condenação pelo art. 311 do Código Penal e o novo cálculo da pena, a detração seria irrelevante para modificar o regime, visto que o julgador de primeiro grau, ao fixar o regime, considerou as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, que foram valoradas negativamente. Essa conclusão encontra-se devidamente fundamentada nos autos, com base em elementos concretos de periculosidade do agente e da gravidade do delito. Portanto, a despeito da redução da pena e do reconhecimento da detração, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a necessidade de se impor um regime mais severo para a repressão penal justificam a manutenção do regime fechado, em conformidade com as disposições legais e a jurisprudência consolidada. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2000543-30.2025.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro- Bahia, sendo agravante VICTOR PINHEIRO GOMES DA SILVA e agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.